Tribunal: STF
Processo: RE 1271662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. 3. Participação de membros do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Impossibilidade. Precedentes. Recurso provido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.